Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-62.2024.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001244-62.2024.8.11.0053
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: DIANACY MARTINS DAS NEVES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. ALEGADO DIREITO AO REAJUSTE DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENCIMENTO INFERIOR AO PISO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL PARA REAJUSTE AUTOMÁTICO. REVISÃO SALARIAL DEPENDENTE DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de aplicação do reajuste anual do piso salarial nacional do magistério, instituído pelas Leis Federais no 11.738/2008 e 14.133/2020, bem como o pagamento das diferenças salariais e reflexos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a professora contratada temporariamente tem direito ao reajuste automático do piso salarial nacional do magistério, com base na Lei no 11.738/2008; (ii) apurar se houve pagamento de vencimento inferior ao piso legal durante a vigência contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.738/2008 assegura o piso salarial nacional como vencimento básico inicial da carreira do magistério público da educação básica, não implicando, por si só, reajuste automático de remuneração ou reflexo sobre outras parcelas, salvo previsão expressa em legislação local.
4. A tese jurídica fixada no Tema 911/STJ estabelece que a incidência do piso em toda a carreira e seus reflexos depende de previsão legal municipal ou estadual específica.
5. A Lei Federal no 11.738/2008 exige o pagamento do valor mínimo proporcional à carga horária, o que foi observado pelo Estado de Mato Grosso, conforme comprovado nos autos.
6. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar que seus vencimentos foram pagos em valores inferiores ao piso legal vigente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A jurisprudência pacífica do STF (Súmulas Vinculantes 37 e 339) e do STJ impede que o Judiciário promova reajustes remuneratórios sem lei específica, ainda que fundamentado em isonomia ou revisão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O piso salarial do magistério previsto na Lei no 11.738/2008 assegura apenas o vencimento básico mínimo proporcional à jornada, não implicando reajuste automático da remuneração ou reflexos sem previsão legal específica. 2. A ausência de prova de que a remuneração foi inferior ao piso nacional impede o acolhimento do pedido de pagamento de diferenças salariais. 3. O reajuste da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para concedê-lo com fundamento apenas em princípios constitucionais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei no 11.738/2008, arts. 2o, §1o, e 5o; CPC, art. 373, I; STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmula 339.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001244-62.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIANACY MARTINS DAS NEVES - CPF: 502.804.221-72 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025